Tribunal: TJSP
Processo: 1001577-95.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, há prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, há prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF. Procedência da demanda mantida. Pertinência subjetiva da demanda e interesse de agir evidenciados. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001577-95.2019.8.26.0368
Registro: 2020.0000697151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1001577-
95.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ALFA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001577-95.2019.8.26.0368
3a Vara Cível do Foro de Monte Alto/SP
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelada: ALFA SEGURADORA S.A.
MM. Juíza de Direito: Dra. ANDRÉA SCHIAVO
VOTO No 26.034
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
COBRANÇA

PRETENSÃO REGRESSIVA SEGURO DE DANO. Danos
elétricos causados a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, §
6o, da Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público,
há prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a
falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula
188 do STF. Procedência da demanda mantida. Pertinência
subjetiva da demanda e interesse de agir evidenciados.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. PRELIMINARES
AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
A sentença de fls. 141/145 julgou
procedente a ação de cobrança oriunda de prestação de serviços de energia
elétrica, ajuizada por Alfa Seguradora S.A. contra Companhia Paulista de
Força e Luz para condenar a requerida ao pagamento da quantia de
R$ 2.610,30, com correção monetária desde o desembolso, além de juros de
mora legais, contados da citação. Em consequência da sucumbência, a
requerida foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001577-95.2019.8.26.0368
Irresignada,
a
concessionária
de
serviço público interpôs, a fls. 147, recurso de apelação. Ao arrazoá-lo, a
fls. 148/171, diz, preliminarmente, que a autora carece de interesse de agir,
uma vez que não houve prévio requerimento administrativo. Assinala ter
havido cerceamento do seu direito de defesa. Suscita a prescrição da
pretensão autoral. Afirma o julgamento foi contrário à prova dos autos. Alega
que os documentos trazidos aos autos não comprovam a existência de
qualquer intercorrência de energia elétrica na data informada. Assevera que se
fazia necessária a apresentação dos equipamentos eletrônicos, a fim de
apurar as ocorrências sugeridas. Argumenta com a inexistência de
responsabilidade em eventos em que haja caso fortuito ou força maior,
sugerindo, ainda, tratar-se de hipótese de responsabilidade subjetiva. Assinala
que as instalações internas são de responsabilidade dos usuários, de modo
que eventual dano possa ter ocorrido por culpa exclusiva dos segurados.
Sugere deve ser afastada sua sucumbência, porque não deu causa à
propositura da demanda.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos objetivos de admissibilidade, motivo pelo qual é recebido por este
relator em seus regulares efeitos. Contrarrazões a fls. 175/195.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001577-95.2019.8.26.0368
Afastam-se as questões isagógicas
suscitadas pela apelante.
A autora fez prova suficiente da
contratação do seguro a que faz referência nos autos, militando a seu favor a
veracidade das informações ali contidas (CPC, art. 429, I).
Igualmente, está evidente o interesse
de agir. A Resolução no 414/2010 da ANEEL é direcionada ao consumidor,
usuário dos serviços de energia elétrica, a quem incumbe a comunicação do
problema à concessionária, solicitando a reparação pela via administrativa.
Situação distinta é a da seguradora, que age no exercício do direito de
regresso.
Vale ressaltar que este E. Tribunal de
Justiça já se posicionou no sentido de que: “não é necessário que o consumidor
tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso”, destacando que “o estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL
refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de comunicação administrativa à
concessionária, nada mencionando que a utilização da via judicial é condicionada a tal
procedimento”.1
O juiz é o destinatário da prova. Cabe-
1 TJSP 31a Câmara de Direito Privado Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114 Rel. Des. Paulo
Ayrosa J. 09/08/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001577-95.2019.8.26.0368
lhe, mercê da dicção do art. 370 do CPC, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias. Logo, a iniciativa da magistrada
a quo de prestar, definitivamente, a tutela jurisdicional, sem determinar a
produção de outras provas, não consubstancia cerceamento de defesa.
A
propósito,
leciona
Cássio
Scarpinella Bueno:
“A fórmula adotada pelo novo CPC é, inegavelmente, mais completa e
preferível que a do art. 436 do CPC de 1973, sendo pertinente também a
expressa remissão ao art. 371, que permite ao magistrado apreciar a prova
constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido
(princípio da aquisição da prova), indicando na decisão as razões da
formação de seu convencimento.”2
Cuidam
os
autos
de
ação
de
cobrança proposta pela companhia de seguros contra a concessionária de
serviço de energia elétrica. Discorre a autora, em síntese, haver arcado com a
indenização prevista em apólice de seguro de dano, servindo-se desta via
judicial para se ver ressarcida dos valores despendidos. Relata que, em razão
de oscilações de energia elétrica fornecida pela requerida a seus segurados,
Bicred Assessoria e Cobrança e BM Corretora de Seguros Ltda, contratos
de
seguros
consubstanciados
nas
apólices
no
10118000117954
e
2 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.
319.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001577-95.2019.8.26.0368
10118000127769, que gerou danos a determinados utensílios eletrônicos.
Aduz que arcou com os danos sofridos pelo segurado que, descontado o valor
da franquia recebida, somou a importância de R$ 2.610,30. Juntou os
documentos de fls. 26/54.
A r. sentença julgou procedente a
pretensão inaugural, reconhecendo o direito da autora à satisfação de seu
crédito. E, de fato, aquele édito monocrático não merece reparo.
Por ostentar o apanágio de preliminar
de mérito, urge se examine, desde logo, a questão isagógica levantada pela
demandada, atrelada à ocorrência de prescrição.
A ação regressiva de seguradora
contra o causador dos danos não evolve sob a égide do art. 206, § 3o, V, do
Cód. Civil, mas sim sob o império do art. 27 do Código de Defesa do
Consumidor, o que, dito de outra forma, significa que é quinquenal o seu prazo
prescricional:
“Ação Regressiva - Contrato de seguro Prestação de serviços -
Energia elétrica - Nexo causalidade - Danos a equipamento
elétrico. A pretensão condenatória lastreada no fato do serviço pode
ser deduzida no prazo de cinco anos, consoante artigo art. 27 do
CDC, uma vez caracterizada relação de consumo. Paga a
indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de
seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida
para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001577-95.2019.8.26.0368
falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão de sua
rede de distribuição de energia. Dever de indenizar configurado, ante
a prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo
a comprovação de circunstância dirimente de responsabilidade.”3
Deveras, a legitimidade deve ser
aferida de acordo com a narrativa, feita pelo autor, que integra a causa de
pedir fática. Se todas as partes do processo, em tese, guardam relação
inteligível com os fatos narrados, têm elas legitimatio ad causam. É dizer: o autor
só age realmente contra aquele que é titular da relação de direito material,
visando a operar efeito à tutela jurisdicional. E a legitimação passiva é
elemento ou aspecto da legitimação de agir, na medida em que o réu é a
contraparte daquela relação jurídica originária.
A autora está, portanto, legitimada a
postular em juízo, uma vez que se sub-rogou nos direitos de crédito de seus
segurados.
Vale ressaltar, desde logo, que este E.
Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso”, destacando que “o estabelecido pela
Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em
3 TJSP 21a Câmara de Direito Privado Apelação 1005001-05.2017.8.26.0114 - Rel. Des. Itamar
Gaino J. 11/12/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001577-95.2019.8.26.0368
caso de comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que
a utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento”.4
O objeto da demanda encontra encarte
legal no caput do art. 786 do Cód. Civil, que dispõe: “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”. E os valores ora tutelados
referem-se ao regresso da importância paga a título de indenização decorrente
do contrato de seguro, a teor do que dispõe a Súmula 188 do Supremo
Tribunal Federal.5
Não
se
nega,
ainda,
que
a
responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Também assim preconiza o art. 107,
da Resolução Normativa no 61/2004, da ANEEL, alterada pela Resolução no
360/2009.
Anote-se, a propósito, que o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a existência do nexo de
causalidade entre o ato administrativo do prestador de serviço público e o dano
causado a terceiro é o bastante para se inferir pela responsabilidade objetiva
do Estado:
4 TJSP 31a Câmara de Direito Privado Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114 Rel. Des. Paulo
Ayrosa J. 09/08/2016.
5 “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao
limite previsto no contrato de seguro”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001577-95.2019.8.26.0368
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade
objetiva do Estado. Art. 37, § 6o, da CF. Acidente de trânsito. Comprovação
do fato e do nexo causal. Indenização por dano material. 3. Incidência
das Súmulas 279 e 283 do STF. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento.”6
Com efeito, a seguradora procedeu à
regulação do sinistro, mediante a apuração dos eventos e dos danos por
empresa especializada. Também fez juntar aos autos: apólices firmadas com
os segurados, avisos de sinistro, laudos técnicos, relatórios de regulação do
sinistro, telas dos comprovantes de pagamentos feitos aos beneficiários e
faturas de consumo (fls. 26/54).
Perfeito,
portanto,
o
nexo
de
causalidade necessário ao pedido reparatório.
Por outro lado, a recorrente não logrou
comprovar a excludente de sua responsabilidade. E, ao contrário do que alega
a apelante, os documentos não foram produzidos unilateralmente pela
contraparte, mas por empresas especializadas em seus respectivos ramos de
atividade.
Assim,
não
se
evidenciando
a
ocorrência de caso fortuito, força maior, ou culpa exclusiva de terceiros, não há
como eximi-la de responsabilidade.
6 STF 2a Turma RE 587311AgR Rel. Min. Gilmar Mendes J. 16/11/2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001577-95.2019.8.26.0368
Importante trazer a lume o que já
decidiu esta C. 26a Câmara de Direito Privado, em situação análoga:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA. Se resta evidenciado no conjunto
probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora,
a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e
não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o
pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos
artigos 373 e seguintes do CPC. Sentença reformada. Recurso provido
para julgar a ação procedente.”7
Ainda, diante do disposto no art. 85, §
11, do CPC, há de se majorar a verba honorária sucumbencial para 16% sobre
o valor da condenação.
Postas estas premissas, afastadas as
preliminares, nega-se provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
7 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação Cível 1031345-52.2019.8.26.0114 - Comarca de
Campinas - Rel. Des. Felipe Ferreira J. 15/7/2020.